Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-44.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001373-44.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: JUSCILENE LIMA GUIMARAES

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXORBITANTE NA PRIMEIRA FATURA APÓS INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL PRESUMIDO E CORROBORADO PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A cobrança de valores excessivos e desproporcionais na primeira fatura de energia elétrica, em notável discrepância com o perfil de consumo da unidade e com faturamentos subsequentes, configura falha na prestação do serviço.

3. A inversão do ônus da prova, operada em favor da consumidora, impõe à concessionária o dever de comprovar a regularidade da medição e da cobrança por meio de provas técnicas robustas, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante.

4. A ausência de prova da regularidade do consumo, aliada à demonstração de falhas sistêmicas no faturamento de outras unidades consumidoras na mesma localidade, justifica a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média de consumo.

5. A quitação da fatura indevida por receio de interrupção de serviço essencial enseja a restituição em dobro do valor pago a maior, em face da não configuração de engano justificável por parte da concessionária.

6. O dano moral resta configurado diante dos transtornos e da angústia causados pela cobrança abusiva de serviço essencial, bem como pelo tempo e esforço despendidos pela consumidora na tentativa de solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo), o que transcende o mero aborrecimento.

7. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

8. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001373-44.2024.8.05.0172, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelada
JUSCILENE LIMA GUIMARAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, e majorando os honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25